Tribunal: STJ
Processo: 0001655-19.2019.8.27.2716
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2038752 - TO(2022/0361877-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ILDEBRANDO ALVES DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS
: TÉLIO LEÃO AYRES - TO000139B
MARCONY NONATO NUNES - TO001980
ALUÍZIO NEY DE MAGALHÃES AYRES - TO001982A
RECORRIDO
: JULIO ALBERTO MATHEY
RECORRIDO
: SERGIO FERREIRA SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO RIBEIRO - TO009113
HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA - TO000259A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. NATUREZA DA POSSE. COMODATO VERBAL
VERSUS MERA TOLERÂNCIA. QUALIFICAÇÃO FUNDADA NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem analisa fundamentadamente as questões essenciais para
a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária a pretensão
da parte recorrente, sendo desnecessário o enfrentamento individual
de todos os argumentos apresentados.
2. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre a
natureza da posse exercida pelo recorrente, concluindo tratar-se de
ocupação precária decorrente de mera tolerância, afastando a tese de
comodato verbal, o que dispensa notificação prévia para desocupação
do imóvel.
3. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a natureza da
posse – se precária por mera tolerância (art. 1.208 do CC) ou
decorrente de comodato verbal – demanda necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, especialmente dos depoimentos
testemunhais, providência vedada em sede de recurso especial.
4. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55868626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bc2f070e-f587-4a2d-8b09-702a86b03114

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
07/04/2026
13/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bc2f070e-f587-4a2d-8b09-702a86b03114

RECURSO ESPECIAL No 2038752 - TO(2022/0361877-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ILDEBRANDO ALVES DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS
: TÉLIO LEÃO AYRES - TO000139B
MARCONY NONATO NUNES - TO001980
ALUÍZIO NEY DE MAGALHÃES AYRES - TO001982A
RECORRIDO
: JULIO ALBERTO MATHEY
RECORRIDO
: SERGIO FERREIRA SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO RIBEIRO - TO009113
HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA - TO000259A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. NATUREZA DA POSSE. COMODATO VERBAL
VERSUS MERA TOLERÂNCIA. QUALIFICAÇÃO FUNDADA NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem analisa fundamentadamente as questões essenciais para
a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária a pretensão
da parte recorrente, sendo desnecessário o enfrentamento individual
de todos os argumentos apresentados.
2. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre a
natureza da posse exercida pelo recorrente, concluindo tratar-se de
ocupação precária decorrente de mera tolerância, afastando a tese de
comodato verbal, o que dispensa notificação prévia para desocupação
do imóvel.
3. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a natureza da
posse – se precária por mera tolerância (art. 1.208 do CC) ou
decorrente de comodato verbal – demanda necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, especialmente dos depoimentos
testemunhais, providência vedada em sede de recurso especial.
4. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55615303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:55
Código de Controle do Documento: 7676de64-a707-441c-9b54-1071f3ffd81b

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ILDEBRANDO ALVES DE
ASSUNÇÃO (ILDEBRANDO), com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.
Nas razões do presente recurso especial, ILDEBRANDO apontou violação
dos arts. 1.022, I e II, 141, 489, 554, 560 a 566, e 330, I, § 1o, do Código de Processo
Civil; 582 e 1.210 do Código Civil; e 345 do Código Penal. Sustentou, em suma, que (1)
o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, por não ter enfrentado
adequadamente a tese de que a "posse consentida" equivale a um "comodato verbal",
o que exigiria notificação prévia para a desocupação;
a retomada do imóvel sem a
(2)
devida notificação caracterizou esbulho violento; e
o pedido contraposto seria
(3)
inepto por ausência de documento essencial, qual seja, a notificação para constituir o
comodatário em mora.
JÚLIO ALBERTO MATHEY e SERGIO FERREIRA DE SOUZA (JÚLIO E
SERGIO) apresentaram contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade do apelo, sob
o argumento de que a pretensão recursal implicaria o reexame de provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ, e que a tese de comodato verbal configuraria inovação recursal (e-
STJ, fls. 892 a 897).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 903 a 906).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.

(1) Da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC

ILDEBRANDO alega que o Tribunal tocantinense incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, pois teria sido omisso e contraditório ao analisar a natureza de
sua posse sobre o imóvel.
A alegação não se sustenta.
O acórdão recorrido e o julgado que apreciou os embargos de declaração
enfrentaram, de maneira clara e fundamentada, a tese central defendida por
ILDEBRANDO. O TJTO foi explícito ao diferenciar a posse por mera tolerância daquela
decorrente de um comodato verbal, concluindo pela primeira hipótese com base nas
provas produzidas.
Documento eletrônico VDA55615303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:55
Código de Controle do Documento: 7676de64-a707-441c-9b54-1071f3ffd81b

No voto condutor dos embargos de declaração, a Desembargadora relatora
afirmou expressamente:
Por decorrência lógica, não foi reconhecida ou declarada a existência
de comodato verbal entre as partes, mas apenas ato de mera
tolerância ou autorização, o que torna desnecessária qualquer
notificação prévia do apelante para rescindir o suposto contrato de
comodato. Assim, não há omissão no exame da questão pelo Juízo
singular, porquanto foi adotada solução jurídica diversa daquela
pretendida pelo apelante, o que exclui implicitamente a tese do
recorrente. (e-STJ, fls. 853 a 859).

Fica evidente que a matéria foi devidamente apreciada, embora a conclusão
adotada tenha sido desfavorável à pretensão de ILDEBRANDO. A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE
EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
Documento eletrônico VDA55615303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:55
Código de Controle do Documento: 7676de64-a707-441c-9b54-1071f3ffd81b

2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos
suficientes a solucionar a lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na ExeMS
Julgamento:
4151/DF,
26/10/2022,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/11/2022)

O que se verificou, na verdade, foi o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, não uma falha na prestação jurisdicional.
Assim, afasto a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

(2) Da natureza da posse e da incidência da Súmula 7/STJ

As demais violações apontadas por ILDEBRANDO – arts. 141, 330, 554,
560 a 566 do CPC; 582 e 1.210 do CC; e 345 do CP – dependem, invariavelmente, da
premissa fática de que sua posse decorreria de um contrato de comodato verbal, e não
de mera tolerância.
Ocorre que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
concluíram, de forma categórica, que a ocupação do imóvel por ILDEBRANDO se deu
a título precário.
O acórdão recorrido destacou:
Apesar da confusão de argumentos lançados pelo apelante, o fato a
ser considerado é que a prova oral é uníssona no sentido de que os
litigantes nutriam amizade e, por força dessa amizade, o possuidor
direto, ora apelado (Júlio), permitiu que o apelante Ildebrando
ocupasse o imóvel, por mera autorização verbal, fato confirmado pelo
próprio apelante, o que reveste a posse de precariedade e não induz a
proteção possessória pretendida. (e-STJ, fls. 789 a 803).

Essa conclusão foi extraída da análise do conjunto fático-probatório, em
especial dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.
Alterar tal entendimento para reconhecer a existência de um comodato verbal exigiria,
necessariamente, o reexame dessas mesmas provas, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55615303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:55
Código de Controle do Documento: 7676de64-a707-441c-9b54-1071f3ffd81b

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o Tribunal
local assentou sua decisão.
Uma vez estabelecida a premissa de que a posse era precária e decorrente
de mera tolerância, conforme o
do Código Civil, todas as demais teses
art. 1.208
recursais perdem seu fundamento. Não havendo comodato, não há que se falar em
necessidade de notificação para a desocupação (art. 582 do CC), nem se pode
qualificar a retomada do bem como esbulho (art. 1.210 do CC). Consequentemente, a
alegação de inépcia do pedido contraposto e a suposta prática do crime de exercício
arbitrário das próprias razões também ficam prejudicadas.
A aplicação da
impede, portanto, a análise do mérito das
Súmula 7/STJ
demais violações legais apontadas.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de ILDEBRANDO ALVES DE ASSUNÇÃO, na
forma do
§11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:55
Código de Controle do Documento: 7676de64-a707-441c-9b54-1071f3ffd81b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.038.752 / TO
Número Registro: 2022/0361877-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016551920198272716 16551920198272716 224769128622
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ILDEBRANDO ALVES DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS
: TÉLIO LEÃO AYRES - TO000139B
MARCONY NONATO NUNES - TO001980
ALUÍZIO NEY DE MAGALHÃES AYRES - TO001982A
RECORRIDO
: JULIO ALBERTO MATHEY
RECORRIDO
: SERGIO FERREIRA SOUZA
ADVOGADOS
: HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA - TO000259A
FLÁVIO DIONÍSIO RIBEIRO - TO009113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA55853833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 5fcf01c2-6e09-469c-b165-7118ac823295

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 5fcf01c2-6e09-469c-b165-7118ac823295